Tribunal: TJPA
Processo: 0811585-04.2023.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811585-04.2023.8.14.0015

APELANTE: JOHN YUKI PINTO AKIYAMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. SUFICIÊNCIA. STJ TEMA 1.132. INTEMPESTIVIDADE DA PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS DE NATUREZA MATERIAL CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. STJ TEMA 1.279. INSUFICIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. STJ TEMA 722. CONSOLIDAÇÃO AUTOMÁTICA DA PROPRIEDADE. ART. 3º, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão movida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., consolidando a propriedade e a posse plena do veículo — Jeep Compass Flex Branca, modelo/ano 2018, em favor da instituição financeira credora fiduciária. O apelante sustenta que o inadimplemento decorreu das consequências econômicas da pandemia de COVID-19, que o banco se recusava a receber pagamentos parciais e que não lhe foram fornecidos boletos atualizados pela administradora terceirizada de cobrança, pugnando pela reforma da sentença e pela devolução do bem apreendido. Sem contrarrazões.

II. Questão em discussão.
A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora no âmbito das ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária; (ii) se o depósito judicial realizado pelo apelante em 02/02/2024 — quatro dias após o encerramento do prazo quinquenal contado da execução da liminar em 24/01/2024 — possui eficácia liberatória para fins de purgação da mora; e (iii) se o valor depositado, correspondente apenas às parcelas vencidas (R$ 6.248,87), atende à exigência legal de pagamento da integralidade da dívida para fins de restituição do bem.

III. Razões de decidir.
A mora restou regularmente comprovada por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento (STJ Tema 1.132). A mora é
ex re
, operando-se pelo simples vencimento da obrigação (art. 2º, §2º, DL 911/69; art. 397, CC). O prazo de 5 (cinco) dias para pagamento integral da dívida, de natureza material e contado em dias corridos da execução da liminar (24/01/2024), encerrou-se em 29/01/2024 (STJ Tema 1.279); o depósito de R$ 6.248,87, realizado em 02/02/2024, é duplamente ineficaz: intempestivo e insuficiente, pois o STJ Tema 722 exige o pagamento da integralidade da dívida — vencidas e vincendas (R$ 48.608,99). Consolidada automaticamente a propriedade em favor do credor fiduciário em 29/01/2024, por força do art. 3º, §1º, do DL 911/69.

IV. Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e não provido

Teses de julgamento:
(1) Para fins de comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, prescindindo-se da prova do efetivo recebimento. (2) O prazo de 5 (cinco) dias para pagamento integral da dívida, previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, tem natureza material e flui em dias corridos a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão. (3) Para fins de purgação da mora e restituição do bem, o devedor fiduciante deve pagar a integralidade da dívida — parcelas vencidas e vincendas apresentadas pelo credor na inicial —, sendo insuficiente o depósito correspondente apenas às parcelas em atraso.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §1º; CC, art. 397; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe 20/10/2023 (Tema 1.132); STJ, REsp 2.126.264/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 07/08/2025 (Tema 1.279); STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27/05/2014 (Tema 722); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.164.201/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811585-04.2023.8.14.0015

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL/PA

APELANTE: JOHN YUKI PINTO AKIYAMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DES.ª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOHN YUKI PINTO AKIYAMA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo marca Jeep Compass Flex Branca, chassi 98867512WJKJ10523, modelo/ano 2018, placas QEG9J86, em favor da instituição financeira, com extinção do feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

BREVE RETROSPECTO

A parte autora BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. narra que o contrato previa o pagamento de 48 parcelas mensais no valor de R$ 1.176,67, porém, o requerido deixou de pagar as parcelas vencidas em agosto, setembro, outubro e novembro de 2023, o que ensejou a constituição em mora, devidamente comprovada por notificação extrajudicial.

Diante do inadimplemento, pleiteia a busca e apreensão do bem alienado e a consolidação da propriedade em seu favor.

Deferida a tutela de urgência em decisão de 18/01/20. Juntado mandado com certidão de citação e auto de busca e apreensão realizado em 24/01/2024.

O requerido apresentou contestação em 01/02/2024, na qual argumenta: a possibilidade de conciliação; que se tornou inadimplente por consequências econômicas da pandemia COVID-19; que o banco recusava receber pagamentos parciais e exigia quitação total; que conseguiu valores para quitar as parcelas mas não obteve êxito em obter os boletos pois o contrato estava sob responsabilidade de escritório de cobrança; que não há mora porquanto o retardamento não seria culposo do devedor mas sim inercia do banco em fornecer boletos atualizados; que o veículo constitui instrumento de trabalho essencial para sua sobrevivência familiar; que a obrigação de restituição é possível mediante recebimento dos boletos; que o banco deu causa à continuidade e permanência do inadimplemento; requerendo a intimação do banco para expedição de carnê ou envio de boletos via e-mail ou WhatsApp; requerendo a revogação da liminar por perda de objeto assim que comprovasse quitação.

Posteriormente, em 02/02/2024, o requerido efetuou depósito no valor de R$ 6.248,87 apresentando pedido de purgação da mora e requerendo restituição do veículo.

Em decisão de 13/05/2024, foi determinada a restituição do bem sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitada ao montante de R$ 6.248,87, considerando que houve adimplemento integral do débito.

O requerente se manifestou informando a venda do veículo.

Em decisão de 31/08/2025, foi determinado o chamamento à ordem com revogação da determinação de devolução do veículo.

A
SENTENÇA
recorrida
(ID nº 34423690)
assentou, em síntese, que:

(i) a mora restou regularmente comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual por carta registrada com aviso de recebimento datado de 30/11/2023, nos termos do STJ Tema 1.132;

(ii) as alegações defensivas — pandemia, recusa do banco em receber parcelas isoladas e ausência de boletos — não foram comprovadas e não afastam a mora, que opera ex vi legis pelo simples vencimento da obrigação (art. 2º, §2º, DL 911/69);

(iii) o depósito judicial para purgação da mora, realizado em 02/02/2024, é manifestamente intempestivo, porquanto o prazo legal de cinco dias — de natureza material, contado em dias corridos a partir da execução da liminar — encerrou-se em 29/01/2024, nos termos do STJ Tema 1.279;

(iv) com o decurso do prazo sem pagamento integral, operou-se ipso facto, em 29/01/2024, a consolidação da propriedade e da posse plena no patrimônio do credor fiduciário, por força do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, independentemente de ordem judicial específica.

Inconformado, o apelante JOHN YUKI PINTO AKIYAMA interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
alegando que a inadimplência decorreu das consequências econômicas da pandemia de COVID-19, que o impossibilitou de adimplir as prestações.

Alega que conseguiu reunir os valores para quitar as parcelas em atraso, mas não obteve êxito em obter os boletos atualizados, uma vez que o contrato havia sido transferido à administração de escritório de cobrança terceirizado.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para o reconhecimento da improcedência da ação e pela devolução do veículo apreendido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Da comprovação regular da mora

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da constituição em mora do apelante e na tempestividade do depósito por ele realizado para fins de purgação do débito.

No que concerne à constituição em mora, restou nos autos demonstrado que o Banco Bradesco Financiamentos S.A. encaminhou notificação extrajudicial ao endereço do devedor consignado no instrumento contratual, por meio de carta registrada com aviso de recebimento datado de 30/11/2023 (id.34423635).

A questão encontra solução definitiva na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou, sob o rito dos recursos repetitivos, a seguinte tese no Tema 1.132:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto:Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

A mora, ademais, possui natureza ex re nos contratos de alienação fiduciária, operando-se automaticamente pelo simples vencimento do prazo para pagamento, independentemente de interpelação ou providência adicional por parte do credor, a teor do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do art. 397 do Código Civil.

As demais teses defensivas — pandemia de COVID-19 como causa de força maior, recusa do credor em receber parcelas isoladas e ausência de emissão de boletos atualizados — não encontraram qualquer suporte probatório nos autos.

A invocação de dificuldades econômicas supervenientes, por mais compreensível que seja sob perspectiva humana, não tem o condão de afastar obrigações contratuais livremente pactuadas.

Outrossim, o apelante não trouxe aos autos qualquer evidência concreta de que efetivamente tentou realizar o pagamento e foi impedido pela instituição financeira: não há comprovante de depósito, de TED, de tentativa de pagamento em qualquer canal bancário, de correspondência ao banco, nem de qualquer outra diligência tendente a demonstrar a oferta real do pagamento.

O ordenamento jurídico disponibiliza ao devedor o depósito judicial como instrumento idôneo de adimplemento quando o credor se recusa ou quando não lhe são fornecidos os meios ordinários de pagamento, nos termos da legislação pertinente, via que o apelante não utilizou oportunamente.

Da intempestividade do depósito e da consolidação automática da propriedade

A questão de maior relevo neste recurso diz respeito à natureza jurídica e ao marco inicial do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69 para o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante.

A controvérsia foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento unânime proferido em 07/08/2025, sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese vinculante:

STJ. Tema 1.279. REsp 2.126.264/MS. Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção.

"Nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, o prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida pendente, previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei n. 911/69, começa a fluir a partir da data da execução da medida liminar."

O Superior Tribunal de Justiça assentou, com caráter vinculante, que o prazo quinquenal em questão possui natureza de direito material, contando-se em dias corridos a partir da efetiva execução da medida liminar de busca e apreensão, sem sujeição às regras gerais de contagem de prazos processuais previstas no Código de Processo Civil.

A prevalência da norma especial — Decreto-Lei nº 911/69 — sobre a norma geral — CPC — decorre do princípio da especialidade, que orienta a solução das antinomias normativas no ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão de veículo. Respeitável sentença de procedência. Julgado considerou a intempestividade da purgação da mora. Recurso do requerido. Apelante diz ter havido a purga da mora dentro do prazo de cinco dias; e, aponta abusividades no contrato de financiamento. Purga da mora intempestiva. Quinquídio para quitação do débito que tem início após o cumprimento da liminar. Tema 722, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Prazo contado em dias corridos e não em dias úteis, por ser de natureza material e não processual. Precedente. Alegação de abusividade das cláusulas contratuais desacompanhada da tempestiva purgação da mora ou de reconvenção. Inviabilidade. Precedentes desta Câmara. Restituição do valor depositado que deverá ser decidida com a apuração de eventual débito após a venda do bem. Jurisprudência. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10425665120238260224 Guarulhos, Relator: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 25/06/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

No caso concreto tem-se o seguinte quadro temporal:

— Execução da medida liminar de busca e apreensão: 24/01/2024
(ID.34423648);

— Termo final do prazo legal de cinco dias corridos: 29/01/2024;

— Data do depósito judicial realizado pelo apelante: 02/02/2024
(ID. 34423653).

A INTEMPESTIVIDADE é, portanto, manifesta e incontroversa: o apelante realizou o depósito 4 (quatro) dias após o encerramento do prazo legal, circunstância que impede o reconhecimento de qualquer eficácia liberatória à providência tardia.

O art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69 é categórico ao estabelecer que, decorridos 5 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida, consolidam-se, de pleno direito, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM FAVOR DO CREDOR. DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na ação de busca e apreensão, quando verificado que o devedor fiduciário não realizou a purgação da mora no tempo devido, o credor passa a deter a posse e a propriedade do bem, o que o autoriza a vendê-lo, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto Lei n. 911/1969. 2. O prazo para a purgar a mora, previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC. Precedentes STJ. 3. Evidenciada a intempestividade da purgação da mora, aplicam-se à espécie as consequências previstas no art. 3º, § 1º, do Decreto-lei n.º 911/1969, de modo que restará consolidada a posse e a propriedade em mãos do credor fiduciário, aqui agravante. 4. Afigura-se inviável a ordem de restituição do bem ao devedor, notadamente por restar consolidada a sua posse e propriedade em favor do credor fiduciário, e pelo fato de já ter sido vendido a terceiros. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5215585-60.2024.8.09.0000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Trata-se de efeito legal automático, que se opera ipso facto pelo simples decurso do prazo, independentemente de manifestação judicial específica ou de qualquer ato complementar das partes.

A necessidade de
pagamento da integralidade da dívida
— e NÃO apenas das parcelas vencidas — encontra igualmente respaldo na tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 722.

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. TEMA 722 DO STJ.

A Segunda Seção do STJ fixou a seguinte tese ao julgar o Tema 722/STJ: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 27/5/2014).

Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.164.201/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

No caso em apreço, o apelante depositou apenas R$ 6.248,87, valor correspondente às parcelas vencidas informadas na petição inicial, quando a planilha do credor apontava para o montante total de R$ 48.608,99, englobando as parcelas vincendas.

A insuficiência do valor depositado não possuiu o condão de afastar da mora, pois, o Tema 722/STJ é explícito ao exigir o pagamento da integralidade da dívida — parcelas vencidas e vincendas — para a restituição do bem ao devedor fiduciante, inocorrente nos autos.

Assim, a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo em favor do Banco Bradesco Financiamentos S.A. operou-se automaticamente em 29/01/2024, pelo decurso do prazo quinquenal sem o pagamento integral da dívida, nos exatos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, corroborado pelas teses vinculantes do STJ Tema 722 e do STJ Tema 1.279.

Deste modo, a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, pelos fundamentos acima apresentados.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, em favor do patrono do apelado, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida ao apelante (art. 98, §3º, CPC).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Belém, 10/04/2026